Tribunal: TJSP
Processo: 1030752-14.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de reintegração de posse. Esbulho possessório. Venda de imóvel restrita à casa, sem inclusão de salão comercial. Requisitos do art. 561 do CPC comprovados. Revelia da ré. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse para determinar a

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de reintegração de posse. Esbulho possessório. Venda de imóvel restrita à casa, sem inclusão de salão comercial. Requisitos do art. 561 do CPC comprovados. Revelia da ré. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse para determinar a restituição à autora da posse do salão situado no pavimento inferior de imóvel localizado na Rua Santa Luzia, 76, Jardim Santo André, com expedição de mandado reintegratório e condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. A apelante sustenta que a venda e compra do imóvel abrangeria também o salão, requerendo a nulidade do contrato apresentado pela autora e a inversão dos ônus sucumbenciais, alegando ausência de assinatura do comprador e reconhecimento de firma posterior da vendedora.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a reintegração de posse do salão do imóvel, bem como se a apelante demonstrou possuir direito possessório sobre o bem.

III. Razões de decidir
A procedência da ação possessória exige a comprovação da posse do autor, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, conforme previsto nos arts. 560 e 561 do CPC.
A posse da autora sobre o imóvel resta demonstrada por documento contratual juntado aos autos, circunstância que se apresenta como fato incontroverso. Fato conjugado com a Revelia.
O contrato de compra e venda apresentado evidencia que a alienação realizada referia-se apenas à casa existente no imóvel, inexistindo menção à transferência do salão localizado no pavimento térreo.
O contrato posterior juntado aos autos, ainda que tenha tido firma reconhecida em data posterior, confirma a mesma delimitação do objeto da venda, restringindo-se à casa, sem abranger o salão objeto da lide.
A apelante não apresenta prova documental apta a demonstrar posse ou propriedade sobre o salão, tampouco documentos que infirmem os contratos apresentados pela autora.
A revelia decretada em primeiro grau implica presunção de veracidade das alegações fáticas formuladas pela autora, nos termos do art. 344 do CPC, inviabilizando a rediscussão de matéria fática dependente de prova.
A ação possessória tutela a posse como situação fática, sendo desnecessária a comprovação da propriedade do bem para a procedência da reintegração.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A procedência da ação de reintegração de posse exige a comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, consistentes na posse do autor, na ocorrência do esbulho, na sua data e na perda da posse.
A delimitação do objeto em contrato de compra e venda de imóvel vincula as partes, não se estendendo a bens ou áreas não expressamente incluídos no instrumento contratual.
A revelia gera presunção de veracidade das alegações fáticas do autor, impedindo a rediscussão em grau recursal de matéria dependente de dilação probatória.
A ação possessória protege a posse independentemente da comprovação do direito de propriedade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §11o, 344, 560 e 561; CC, arts. 1.196 e 1.210.

Jurisprudência relevante: STJ, AREsp 1.224.070, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 01.10.2019; TJSP, Apelação Cível 1000257-08.2021.8.26.0443, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 05.09.2023.